Tribunal: TJBA
Processo: 8007724-80.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8007724-80.2023.8.05.0103

Comarca de Origem: ilhéus

PROCESSO DE 1° GRAU: 8007724-80.2023.8.05.0103

rECORRENTE: anderson santos silva

defensora pública: paula verena carneiro cordeiro

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): maurício pessoa gondim de matos

RelatorA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

A
PELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA.
NÃO CABIMENTO.

PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM POSSE DAS
RES FURTIVAE
. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE ROBUSTECE A TESE ACUSATÓRIA. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Provada a autoria delitiva pela convergência das provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação.

Quando deferido na sentença de primeiro grau os benefícios da assistência judiciária gratuita, resta prejudicada a análise em sede recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8007724-80.2023.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente Anderson Santos Silva e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8007724-80.2023.8.05.0103)